Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-66.2015.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000142-66.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALERIA DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 036.754.951-40 (VÍTIMA), ADENILSON DONNER DE LORENA - CPF: 033.547.801-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000142-66.2015.8.11.0108

APELANTE: ADENILSON DONNER DE LORENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE E EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA –
RES FURTIVAE
COM VALOR EQUIVALENTE A 142% (CENTO E QUARENTA E DOIS POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – RESTITUIÇÃO DO BEM – IRRELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NO ATO DE RESSARCIMENTO – OBJETO DEVOLVIDO APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REVISÃO,
DE OFÍCIO
, DA DOSIMETRIA DA PENA – REANÁLISE DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ELAS –
QUANTUM
FINAL READEQUADO.

Não se pode considerar como bagatelar a conduta do réu quando expressivo o valor da
res furtivae
– R$ 1.032,00 (mil e trinta e dois reais) –, bem como quando presente a periculosidade social do agente, comprovada pela existência de outros registros criminais, inclusive com condenação anterior pela prática de crime de mesma natureza.

A mera restituição do objeto furtado à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para o reconhecimento da bagatela. Precedente do STJ.

Inaplicável a causa de diminuição da pena correspondente ao arrependimento posterior quando não demonstrada a voluntariedade do agente na restituição da
res furtivae
, uma vez que a devolução só ocorreu após a intervenção da Polícia Judiciária Civil.

Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando considerada apenas uma condenação definitiva, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000142-66.2015.8.11.0108

APELANTE:
ADENILSON DONNER DE LORENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ADENILSON DONNER DE LORENA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
/MT (autos n.
142
-
66
.201
5
.8.11.0
108
– Código
47271
), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de
2
(
dois
) anos de reclusão,
no
regime
aberto
, e pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal [furto
simples
].

O
apelante pede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, uma vez que
o objeto foi devolvido integralmente para a vítima, inexistindo periculosidade social da ação
ou
acentuado grau de reprovabilidade do comportamento. Subsidiariamente, pleiteia a incidência da minorante do arrependimento posterior – em sua maior fração de diminuição –, haja vista que “
devolveu o celular de forma voluntária, após ser solicitado pela polícia
” [doc. digital n. 62625544].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n.
62625547
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para que seja reconhecido o arrependimento posterior,
tendo em vista que o réu devolveu o bem de forma voluntária [doc. digital n. 69989954].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
ADENILSON DONNER DE LORENA
a prática do crime de
furto simples [artigo 155,
caput
, do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada
:

“[...] Extrai-se dos autos que, Adenilson Donner de Lorena subtraiu para si um celular Samsung S7562 Galaxy-S Duos em prejuízo da vítima Valéria da Cruz Rodrigues.

Na ocasião o denunciado aproveitou a distração da vítima que esqueceu a res furtiva no balcão do estabelecimento comercial. Infere-se ainda que o denunciado foi identificado pelo circuito interno da lanchonete.

Assim agindo, o denunciado [...] praticou o fato típico previsto no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual se oferece a presente denúncia [...]
”
(doc. digital n. 62625523).

Após regular instrução processual, a juíza singular julgou a ação procedente, condenando o apelante pelo crime de furto simples, fixando a pena privativa de liberdade em
2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Estes são os fatos.

O recurso não ataca a materialidade do crime, tampouco a autoria delitiva, razão pela qual é dispensável a incursão acerca da culpabilidade do acusado.

A primeira tese defensiva é a da atipicidade material da conduta, em virtude do princípio da insignificância.

Apesar dos argumentos levantados pelo combatente Defensor Público, não há se falar, no caso concreto – nem com todo esforço possível –, na incidência do princípio da bagatela.

Segundo profícuo escólio de Rogério Greco:

“
O princípio da insignificância, defendido por Claus Roxin, tem por finalidade auxiliar o intérprete quando da análise do tipo penal, para fazer excluir do âmbito de incidência da lei aquelas situações consideradas como de bagatela. Conforme preleciona Assis Toledo, ‘segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas’
” [Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 69].

Conquanto amplamente difundido no cotidiano forense, ainda é tema que desperta intensos debates entre os estudiosos do direito a delimitação da aplicação do referido princípio, máxime em face da inexistência de regramento legal definindo objetivamente os critérios para seu reconhecimento.

Não foi por outra razão que a Corte Suprema, em julgamento paradigmático proferido no HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, julgado pela 2ª Turma no dia 19.11.2004, estabeleceu parâmetros objetivos a serem sopesados pelo julgador quando da análise da insignificância, são eles:

a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;

b)
a ausência de periculosidade social da ação;

c)
o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e,

d)
a inexpressividade da lesão jurídica causada

No caso dos autos, o valor do bem subtraído não é insignificante, uma vez que seu valor de mercado – conforme nota fiscal apresentada pela vítima em sede policial – é de R$ 1.031,23 (mil e trinta e um reais e vinte e três centavos), ou seja, o equivalente a 142% (cento e quarenta e dois por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que estava fixado em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).

De tal sorte, por ultrapassar o patamar de 10% (dez por cento) – estipulado como parâmetro pela jurisprudência –
não há como considerar inexpressiva a lesão jurídica
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] No caso,
não deve ser aplicado o princípio da insignificância
, porque o valor do objeto dos delitos, ainda que considerado cada furto isoladamente,
ultrapassa o parâmetro prudencial de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Salário mínimo de 2014 - R$ 724,00)
[...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 585.451/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior
não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % do salário mínimo vigente à época do fato
, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva [...]”
(HC 472.961/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).

Some-se a isso que, embora a
res furtivae
tenha sido recuperada, a própria Corte Cidadã já decidiu que “
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, AgRg no AREsp 1749610/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Por fim – como bem destacado pelo Promotor de Justiça nas suas contrarrazões recursais –, além da relevância do resultado material, o apelante possui outros registros criminais em sua folha de antecedentes, de modo que
não há se falar no reduzidíssimo grau de seu comportamento
.

De fato, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que ele possui um
Executivo de Pena
[autos n. 0001215-15.2011.811.0108], em que foi condenado à pena de
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, por infração ao
artigo 157, §2
o
, I e II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal
.

Assim, apenas o fato de o apelante ser reincidente em crimes contra o patrimônio, desautoriza a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido é o Enunciado n. 44, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Sobre a matéria, já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180). CONDENAÇÃO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA CONTUMÁCIA DELITIVA DA AGRAVANTE NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pela agravante, pois, não obstante a inexpressividade do bem subtraído, as informações extraídas dos autos são inequívocas quanto a sua condição de contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência da Corte. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam o reconhecimento do princípio da insignificância
(Informativo nº 793/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(RHC 152146 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 13-04-2018 PUBLIC16-04-2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE FURTO.ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL [...] INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA[...] O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma,Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma,Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma,Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/03/2014, HC nº 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012 [...]”
(HC 141540 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC17-05-2017).

Nessa esteira caminha a jurisprudência da duas turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...]

Conforme definido pela Terceira Seção no julgamento do EAREsp n.º 221.999, "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável".
(AgRg no AREsp 1533227/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 14/02/2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização [...]. É inaplicável, na hipótese, o denominado princípio da insignificância, tendo em vista que, apesar do pequeno valor da res furtiva, o recorrente é contumaz na prática de delitos patrimoniais. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no AREsp 1420946/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019).

A segunda tese defensiva centra-se na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16, do Código Penal, sob o argumento de que o

apelante restituiu a
res furtivae
à vítima de forma voluntária.

O pedido não merece provimento.

Para o reconhecimento do arrependimento posterior é necessário que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e que o agente,
livre de qualquer intervenção externa
, repare o prejuízo causado à vítima ou restitua a coisa, antes do recebimento da denúncia ou da queixa.

Acerca dos requisitos para a concessão do benefício – mais especificamente em relação à voluntariedade –, Cléber Masson leciona que:

“
[...] Voluntária, no sentido de ser realizada sem coação física ou moral. Pode se dar, assim, em razão de orientação de familiares, do advogado, ou mesmo por receio de suportar rigorosa sanção penal. Não se exige, contudo, espontaneidade. É prescindível tenha a ideia surgido livremente na mente do agente. Pessoal, salvo na hipótese de comprovada impossibilidade, ou seja, não pode advir de terceiros, exceto em situações que justifiquem a impossibilidade de ser feita diretamente pelo autor do crime.
Por óbvio, também não pode ser resultante da atuação policial ao apreender o produto do crime, pois essa circunstância excluiria a voluntariedade
[...]
” (Código Penal Comentado. 2
a
Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 236,
e-book
).

No caso
sub examine
, muito embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e o objeto restituído à ofendida, antes do recebimento da denúncia, a entrega
não ocorreu de forma voluntária
.

As provas colhidas na instrução processual mostram que a vítima, VALÉRIA DA CRUZ RODRIGUES, compareceu na Delegacia de Polícia da Comarca de Tapurah/MT e comunicou que seu celular havia sido subtraído na lanchonete “Bico Doce”, em
28 de janeiro de 2014
(doc. digital n. 62625524).

Em
30 de janeiro de 2014
, o investigador de polícia, ANACLETO NUNES MIRANDA, juntamente com o proprietário do comércio, OLEGÁRIO RAMOS MAGALHÃES, analisaram as filmagens gravadas pelo circuito de monitoramento interno do local e identificaram ADENILSSON como sendo o autor do furto.

No dia
7 de março de 2014
o apelante compareceu na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e, após ser indagado pela autoridade policial acerca dos fatos, negou ter subtraído o aparelho celular; contudo, após lhe ser apresentado as filmagens do estabelecimento comercial, alterou sua declaração e confirmou a prática delitiva.

Cumpre destacar ainda que nas duas oportunidades em que foi interrogado – em sede policial e em juízo –, o apelante confessou que estava na lanchonete consumindo bebida alcoólica e que furtou o celular da vítima, o qual “
estava abandonado em cima do balcão”.
Acrescentou ainda que, após a subtração, vendeu o telefone, mas que conseguiu reavê-lo dias depois do seu comparecimento na Delegacia de Polícia (doc. digital n. 62625524 e arquivo digital: 47271-Interrogatorio_Adenilson.wmv).

Vale destacar que as declarações do acusado também foram corroboradas pelo depoimento em juízo do investigador de polícia, ANACLETO (arquivo digital: 47271_Anacleto.wmv).

Como se vê, o objeto subtraído foi restituído,
exclusivamente
, em razão da ação policial, e não voluntariamente como afirma a defesa, o que inviabiliza a redução da pena prevista no artigo 16, do Código Penal.

Aliás, como bem destacou o Promotor de Justiça nas suas contrarrazões recursais,
verbis
:

“
Para o reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior é indispensável que a restituição da coisa tenha se dado por ato voluntário do agente, e conforme as provas dos autos, inclusive pelo interrogatório do réu.

Isso porque não houve voluntariedade na conduta do apelante em admitir o delito, eis que foi confrontado pelo investigador de polícia Anacleto com as imagens do circuito de segurança que comprovam a autoria e advertido a devolver o bem subtraído por ele. Aliás, o objeto só foi devolvido sete dias depois da subtração, pois o investigador acompanhou o réu até a casa de sua genitora e este mostrou o local one havia o homiziado.

Em outras palavras, apenas após ser instado pelo investigador de Polícia é que o apelante resolveu devolver o bem furtado, não configurando, portanto, a referida figura do arrependimento posterior [...]”
(doc. digital n. 62625547).

É verdade que o apelante, em
28 de fevereiro de 2014
, procedeu à restituição do aparelho celular aos agentes da Delegacia de Polícia de Tapurah/MT. Entretanto, não se pode ignorar que a conduta se deu após a descoberta da prática criminosa, de modo que, notoriamente, se não tivesse sido identificado, o apelante teria permanecido na posse do objeto, o que se permite concluir que a devolução da
res furtivae
se deu em razão da ação policial e não por ato voluntário do agente.

Nesse sentido, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ARREPENDIMENTO POSTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO E RESTITUIÇÃO DA RES À VÍTIMA EM VIRTUDE DE AÇÃO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE [...] RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] A causa de diminuição de pena descrita no art. 16 do CP só incide quando o agente, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia, repara o dano ou restitui a coisa ao proprietário, descabendo reconhecer o arrependimento posterior quando a res furtiva é restituída, exclusivamente, em face da ação dos policiais, que prenderam o réu em flagrante delito [...]
” (N.U 0002811-73.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – FURTO [...] PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA RESTITUIÇÃO [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...] Ausente o requisito da voluntariedade na restituição da res furtiva não prospera o reconhecimento de aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior [...]” (N.U 0002046-31.2014.8.11.0020, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena privativa de liberdade, mais especificamente na segunda fase dosimétrica.

Embora a juíza tenha fundamentado sua decisão na preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sobre a atenuante do artigo 65, III, “d”, do mesmo diploma legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a reincidência, inclusive a específica, pode ser
integralmente compensada
com a confissão espontânea,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte admite a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que esta última seja específica. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedida a ordem, de ofício, apenas para determinar a compensação da reincidência com a confissão”
(HC 492.258/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).

“No julgamento do HC 365.963/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção desta Corte consolidou a compreensão de que a reincidência específica não obsta a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena imposta ao recorrente”
(AgRg no AREsp 1205323/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019).

Desse modo, realizo a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

Partindo da premissa que a magistrada considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais, conservo a reprimenda intermediária em seu patamar mínimo, ou seja, em
1 (um) ano de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na fase derradeira, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De outro giro,
de ofício
, redimensiono a pena privativa de liberdade do réu,
ADENILSON DONNER DE LORENA
, para
1 (um) ano de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais capítulos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021